Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-73.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000957-73.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ROBERTO DA SILVA - CPF: 064.479.711-88 (RECORRENTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO – TESE DE MATÉRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE CONCESSÃO E NO TERMO DE ARROLAMENTO FIRMADOS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização material decorrente de falha na prestação do serviço decorrente de má conservação da pista que administra, mas julgou improcedente o pleito de dano moral.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são omissos “em especial no que se refere as provas apresentadas pela Concessionária nos autos do processo, particularmente as disposições insertas no TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, que tem a seguinte redação a respeito das responsabilidades da embargante e do D.N.I.T.”.

Argumentou que “O que precisa ser entendido é que a FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS não tem qualquer relação com a FRENTE DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO, de modo que a embargante jamais teve qualquer responsabilidade pelo asfalto ou escoamento de água no trecho em que o embargado se acidentou”.

Sustentou que acredita que “essa egrégia turma recursal se omitiu quando da análise do recurso inominado apresentado, sobretudo porque sua tese está amplamente comprovada nos autos, particularmente por via do contrato de concessão e termo de arrolamento, razão porque deverá ser provido este embargo para reconhecer sua ilegitimidade para responder pelo dano suportado pela parte embargada”.

Alegou que “em relação à notícia apontada pela d. relatora, tem-se equivocada a ilação, uma vez que os procedimentos realizados no trecho apontado foram temporários, além do que realizados em 2015 e não em 2020, época em que a parte embargada relata o acidente”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão, reconhecer a sua ilegitimidade e extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos aclaratórios porque o voto sequer alterou a sentença, a qual fora mantida com “fundamentação coerente e sem dar margem para qualquer alegação de omissão, contradição, ou qualquer tipo de obscuridade”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, inclusive com rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, conforme fundamentação que cito:

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento que o trecho em que ocorreu o acidente é de responsabilidade do DNIT.

Afirma o recorrente que com a assinatura do Contrato de Concessão, foi celebrado também o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens datado de 21/03/2014, no qual estão discriminados os trechos rodoviários assumidos de imediato pela recorrente e aqueles que permaneceram sob a responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de sua responsabilidade e, portanto, não tem responsabilidade em alguns trechos.

Sem razão a parte recorrente.

Restou comprovado nos autos que a concessionária é responsável pela administração da rodovia, por força de contrato firmado, recebendo o pagamento do pedágio para utilização da sua totalidade, de modo que não há como albergar sua ilegitimidade de parte em face de não comprovação efetiva de que, naquela parte, a administração era do DNIT.

Esclareço que o Contrato de Concessão acostado aos autos é datado de 12/03/2014, e o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens datado de 21/03/2014 onde consta que alguns trechos permaneceriam sob a responsabilidade do D.N.I.T. até a conclusão das obras de sua responsabilidade.

Ocorre que, a própria promovida no ano de 2015 e, portanto, após a data acima referida, divulgou obras no trecho onde ocorreu o acidente e que alega não ser de sua responsabilidade.

Em consulta a seu sítio eletrônico da promovida é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente, conforme trecho da matéria que cito:

Rota do Oeste reforça equipe de obras no trecho entre Rondonópolis e Jaciara

A um mês de concluir os trabalhos de conservação no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, a Concessionária Rota do Oeste iniciou mais uma frente de obras de recomposição de pavimento. A equipe, que conta com aproximadamente 40 pessoas e 15 máquinas e sete veículos, vai somar às outras seis frentes que estão em atuação no segmento de 174 km. Até agora, mais de 40 km quilômetros de asfalto foram reconstruídos e executados reparos localizados em mais de 1,8 mil pontos.

As obrigações de realização das obras estruturais, ou seja, de recuperação profunda do pavimento e duplicação da pista neste ponto são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT), órgão do Governo Federal. Porém, a fim de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitou que a Concessionária Rota do Oeste assumisse, por um período de nove meses, os trabalhos de conservação do trecho para solucionar os problemas crônicos existentes no pavimento.

Assim que a responsabilidade foi transferida, em setembro de 2015, a Rota do Oeste deu início à restauração do pavimento no segmento compreendido entre Cuiabá e o início da Serra de São Vicente, na época o ponto mais crítico. Após o término do período chuvoso, em fevereiro,
foi iniciado o Plano de Recuperação do Trecho entre Cuiabá e Rondonópolis
, que envolveu equipe de cerca de 200 homens e 80 máquinas. “Eliminamos os buracos, limpamos as margens e canteiros e ainda estamos implantando a sinalização. Agora os usuários podem trafegar por um local mais seguro”, afirmou o gerente de obras da Concessionária, Thales Mariano.

Destaco que o próprio registro da ocorrência juntado pela Recorrente da ação (ID 73515457 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA) atesta que o Condutor/Recorrido, foi socorrido pela equipe da Rota do Oeste (fls. 03), o que demonstra sua inegável atuação naquela área e consequente responsabilidade nesse sentido.

Esclareço que já há precedentes julgados nesta turma recursal quanto ao afastamento da preliminar arguida nestes autos, vejamos:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. COLISÃO DO VEÍCULO COM UMA ELEVAÇÃO DE CONCRETO PRESENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. VEÍCULO LANÇADO PARA FORA DA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade ativa do Recorrente, ante a ausência de comprovação da propriedade do veículo, porquanto há elementos suficientes de prova no feito capaz de atestar tal fato, como o próprio relatório de atendimento elaborado pelo preposto da empresa Concessionária, no qual consta o atendimento prestado ao Recorrido, assim como no boletim de ocorrência consta a descrição e a propriedade do veículo. Ademais, esta Relatora em consulta no site do DETRAN-MT (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso), “http://www.detran.mt.gov.br/”, confirmou a veracidade das informações contidas na exordial, acerca dos dados do veículo (Placa Anterior QBM4040/MT, Renavam 01088211418, Marca/Modelo 233759-I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ) e de sua propriedade (Nome do Proprietário ARLINDO CANOVA PABLOS).
2. Sustenta ainda a empresa Recorrente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de cessão celebrado com o Governo Federal não teria como objeto a totalidade da rodovia da BR 163, mas apenas alguns trechos rodoviários. Relata, outrossim, que o trecho rodoviário (Km 216,9 da Rodovia BR 163, equivalente ao Km 298 da Rodovia BR 364) em que supostamente teriam ocorridos os danos ao veículo do Recorrido estaria sob a responsabilidade do
DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). Nesse contexto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Recorrente, porquanto é a pessoa jurídica responsável pela manutenção e conservação da pista, do local em que ocorreu o acidente, mormente, porque houve o prévio atendimento por seus prepostos logo após o fato, bem como em consulta a seu sítio eletrônico é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente (KM 298 da BR- 364), com o seguinte título da notícia “Trabalhos de recuperação avançam no trecho de Jaciara”, destaque para o seguinte excerto da matéria “foram realizados reparos na travessia de Jaciara (km 284 da BR-364) e na região conhecida como “Pensão Seca” (km 297 ao 302 da BR-364).”
3. Observa-se que o local em que a empresa concessionária divulga ter realizado reparos, coincide com o local do acidente em análise (KM 298 da BR- 364), motivo pela qual não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva para responder os termos da presente ação.
4. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que o seu veículo teria sofrido avarias, em decorrência da existência de uma elevação de concreto na pista que ocasionou o lançamento de seu veículo para fora da rodovia.
5. Salienta-se, por oportuno, que a relação jurídica entabulada é de consumo, possuindo a concessionária de serviço público responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados aos consumidores, nos termos do art. 14 e 22 do CDC.
6. Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
7. O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo do Recorrido ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade, mormente, porque no relatório de atendimento elaborado por seus prepostos (ID1132484) constam fotografias das avarias ocasionadas no veículo do Recorrido.
8. Frise-se ainda, que na negativa de ressarcimento na seara administrativa, em nenhum momento a Recorrente negou a ocorrência dos fatos, apenas justificou que não possui responsabilidade pela manutenção da rodovia no local em que o dano ocorreu.
9. Danos materiais comprovados, conforme orçamento carreado no ID 1132463.
10. Merece acolhimento do pleito indenizatório fixado a título de danos morais, ante a inércia da concessionária de serviço público em solucionar a celeuma na esfera administrativa.
11. E cediço que quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
12. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
15. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000061-18.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO C. STJ. ESTRADA PEDAGIADA. TACHA REFLETIVA DANIFICADA NA PISTA. PERFURAÇÃO DO PNEU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADOS DE FORMA CORRETA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Recorrida informa que o seu veículo teria sofrido avarias, em decorrência da existência de uma tacha refletiva bidirecional (olho de gato) danificada na pista administrada pela concessionária, uma vez que estava com o parafuso exposto, o que ocasionou a perfuração do pneu dianteiro do veículo ao realizar a mudança de faixa.
2. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionaria Recorrente, porquanto é a pessoa jurídica responsável pela manutenção e conservação da pista, do local em que ocorreu o acidente, mormente, porque houve o prévio atendimento por seus prepostos logo após o fato, bem como em consulta a seu sítio eletrônico é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente (BR- 364), com o seguinte título da notícia “No segmento em que a conservação foi recentemente transferida para a Concessionária, entre Rondonópolis e Cuiabá, foram realizados reparos na travessia de Jaciara (km 284 da BR-364) e na região conhecida como “Pensão Seca” (km 297 ao 302 da BR-364). Em Juscimeira, após a conclusão dos trabalhos no perímetro urbano, a recuperação segue em direção a Rondonópolis.” 3. Ademais, registra-se que no mesmo trecho é cobrado pedágio exclusivamente pela Recorrente, que mantem todas as praças de pedágio da divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop-MT. Efetivamente os pedágios são pagos diretamente à Reclamada, que emite recibo em seu nome e não no nome do
DNIT
ou de qualquer outra pessoa jurídica que estaria participando da construção da rodovia, motivo pela qual não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva para responder os termos da presente ação.
4. Há relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015).
6. Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
7. O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo da Recorrida ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade, mormente, porque no relatório de atendimento elaborado por seus prepostos e registrado sob o protocolo nº 268063 em 23/06/2016 (ID 34765702).
8. Frise-se ainda, que na negativa de ressarcimento na seara administrativa, em nenhum momento a Recorrente negou a ocorrência dos fatos, apenas justificou que não possui responsabilidade pela manutenção da rodovia no local em que o dano ocorreu.
9. Danos materiais devidamente comprovados, conforme orçamento e nota fiscal carreados no Id nº 34765701.
10. Por outro lado, ainda que a falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao não assegurar o bom funcionamento da via tenha causado danos materiais à Autora, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
11. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, não se tratando de dano moral in re ipsa, cabia à Autora a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
13.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004923-08.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Rejeito, pois a preliminar arguida.

Com efeito, não há se falar em ilegitimidade, pois o pedágio e a cobrança deste fundamenta a legitimidade da concessionária pelas obras, assim como houve atendimento. A despeito de alegar que a cobrança de pedágio e o atendimento não induzem responsabilidade, bem como que a responsabilidade é do DNIT, razão não lhe assiste, pois, a responsabilidade exsurge da concessão e da natureza do serviço público prestado, se tratando de mera tentativa de rediscussão.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021